Tribunal: TCU
Processo: 013.268/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1882/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do RI/TCU, e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Piauí - Senai/PI, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de prestar a seguinte informação à representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 013.268/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Piauí - Senai/PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Informação: 1.7.1. informar à representante que, considerando o princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição Federal e as disposições previstas no art. 169 da Lei 14.133/2021, deve acionar inicialmente a primeira e a segunda linhas de defesa, no âmbito do próprio órgão/entidade, antes do ingresso junto à terceira linha de defesa, constituída pelo órgão central de controle interno e tribunais de contas, sob pena de poder acarretar duplos esforços de apuração, em desfavor do erário e do interesse público, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdãos/Plenário 572/2022, rel. Ministro Vital do Rêgo; 1.061/2022, rel. Ministro Aroldo Cedraz; 1.089/2022, rel. Ministro Antônio Anastasia; e 1.123/2022, rel. Ministro Aroldo Cedraz).